Tribunal: TJBA
Processo: 8000700-27.2021.8.05.0020
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000700-27.2021.8.05.0020 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Reexame Necessário interposto contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em defesa dos interesses de Zelzita Carvalho da Mata, para compelir o Estado da Bahia ao fornecimento da medicação “Enoxoparina Sódica 60mg”, prescrita para tratamento de doença obstrutiva arterial coronariana e outras comorbidades. A sentença foi favorável ao pedido, sendo confirmada em sede de reexame obrigatório, nos termos do art. 496, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado pode ser compelido judicialmente a fornecer medicamento específico, não padronizado, necessário ao tratamento de paciente com diagnóstico grave, conforme prescrição médica, à luz do direito fundamental à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, de observância obrigatória por todos os entes federados, conforme os arts. 6º e 196. 4. O direito à saúde é corolário do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, não podendo ser negado sob argumentos formais ou burocráticos. 5. A jurisprudência do TJBA e dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, diante de prescrição médica fundamentada, impõe-se à Administração Pública o fornecimento de medicamentos indispensáveis ao tratamento de enfermidades graves. 6. Inexistindo comprovação de absoluta impossibilidade material do Estado para atender à obrigação, revela-se legítima a imposição judicial para assegurar o direito à saúde do cidadão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Sentença confirmada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 8000700-27.2021.8.05.0020, em que figuram, como remetente, o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS., CIV. E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA, e, como interessados, o ESTADO DA BAHIA, ZELZITA CARVALHO DA MATA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONFIRMAR a sentença em sede de Reexame Necessário, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)